Tribunal: TJDFT
Processo: 0730881-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SOLICITAÇÃO POR SINDICATO IMPETRANTE DE ACESSO A CÓPIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE SEUS SUBSTITUÍDOS. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Não obstante a alegação no sentido do transcurso do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, tratando-se de impetração fundada em ato omissivo, consubstanciado na demora em concluir-se os procedimentos administrativos de solicitação de cópia aviados pelo sindicato impetrante, não há que se falar em decurso do aludido prazo considerando-se a data do requerimento como termo inicial da contagem da decadência, porquanto deva ser examinada a referida contagem a partir do momento de ciência inequívoca acerca do atendimento ou não às solicitações formuladas. Assim, verificando-se que, entre as respostas administrativas aos requerimentos e a data do ajuizamento do mandado de segurança, não decorreu o prazo previsto em lei (art. 23 da Lei no 12.016/2009), não há que se falar em decurso do prazo decadencial.
2. Nos termos de remansosa jurisprudência do STJ, “a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgado de mérito” (MS n. 4.839/DF, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 16/12/1997, DJ de 16/2/1998, p. 3.).
3. Restando evidenciado no feito que a atribuição para a análise dos processos administrativos de solicitação de cópias instaurados pelo sindicato impetrante é da Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas e/ou Gerência de Concessão de Aposentadorias e Pensões, que integra a Diretoria de Pagamento de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, não é crível admitir a impetração formulada contra o secretário de Estado titular da pasta a que está vinculado o referido departamento administrativo.
4. É inaplicável a teoria da encampação na espécie (Súmula no 628/STJ), pois manifesta a alteração da competência jurisdicional para exame do remédio constitucional em razão da indicação do Secretário de Estado de Educação como autoridade coatora. Nem mesmo a retificação do polo passivo pela parte impetrante por meio da determinação de emenda à inicial seria uma faculdade possível na presente via, porquanto a escorreita indicação da autoridade apontada como coatora implicaria a modificação de competência para o processamento e julgamento do feito.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida. Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito.